Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DOLO DE MATAR. SITUAÇÃO OCORRIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ANULADA PARA SE REALIZAR NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal e fixou a pena de 11 (onze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao afastamento da qualificadora relativa ao feminicídio; (2) verificar se, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime; (3) aferir se, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e, (4) analisar qual deve ser a fração a ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados.

4. No exame das provas constantes dos autos, verifica-se a presença de elementos fáticos convergentes e aptos a caracterizar a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso VI, c/c § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal, conforme a redação vigente em 14/01/2024.

5. A anulação da decisão proferida pelos jurados não viola a soberania do Tribunal do Júri, pois o controle jurisdicional previsto no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal tem como finalidade assegurar a racionalidade e a coerência entre o veredicto e o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e julgado prejudicado o da Defesa.